Tribunal: TJES
Processo: 5011805-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011805-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – HIPÓTESE QUE PRESCINDE DO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – RECURSO PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
No caso vertente, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo a quo com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na constrição de bens mediante os sistemas BacenJud e RenaJud.

3.
Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011805-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA

contra a decisão juntada no ID 27657708 (processo de origem nº 5001143-72.2017.8.08.0024), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de

GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
, indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção de informações da parte executada.

Em suas razões acostadas no ID nº 6219129, pleiteia o agravante, em síntese, que seja efetuado o INFOJUD em nome da parte executada para que o Município possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito, já que as tentativas de penhora
online
e penhora de automóvel pelo RENAJUD restaram infrutíferas e, em pesquisa ao sistema de cadastro do recorrente, não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome do executado.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a consulta ao referido sistema. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão acostada no ID nº 7418695.

Sem contrarrazões.

Na origem, a parte agravante ajuizou
execução fiscal
em desfavor da pessoa jurídica agravada, buscando a satisfação do crédito materializado na CDA nº 2760/2016.

Devidamente citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada. Na sequência, foi deferida a penhora
online
de ativos financeiros mediante consulta no sistema SISBAJUD e a consulta de veículos via RENAJUD, restando infrutíferas.

Intimado a se manifestar, o exequente requereu a consulta de bens via INFOJUD, a fim de consultar bens do executado.

A Julgadora
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento,
“[...]
por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens”.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
(AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017)
.

Cito, a título exemplificativo, outro precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
– RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2.
É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
3. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº 5012705-43.2023.8.08.0000
, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

_________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.
III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº 5011886-09.2023.8.08.0000
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pela juízo primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito fiscal.

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo
com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito na constrição de bens mediante os sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema INFOJUD facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, não vislumbro motivação apta a ensejar o indeferimento de buscas no sistema INFOJUD, pois, como dito, tal pretensão prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais.

Assim, considerando que a utilização dos sistemas BACENJUD e RENAJUD não se mostrou exitosa, com mais razão deve ser oportunizada a consulta ao sistema INFOJUD para viabilizar a satisfação do crédito fiscal objeto da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.